Tribunal: TCU
Processo: 031.590/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10424/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.590/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Sartori Lopes (XXX.206.667-XX); Edleuza Maria Silva de Freitas (XXX.199.841-XX); Jalmir Nascimento de Freitas (XXX.831.511-XX); Joaquim Inacio Campos de Oliveira (XXX.593.451-XX); Marize Rosa Castro de Abreu (XXX.626.513-XX); Nilva Maria dos Santos Guida (XXX.845.271-XX); Norma Maria Maciel de Sa (XXX.668.653-XX); Rosa da Conceicao Lopes Brito (XXX.543.223-XX); Sebastiao Claudio da Silva (XXX.572.437-XX); Vanda Vieira de Alencar (XXX.695.671-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.